Tribunal: STF
Processo: ARE 1416260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MIGRAÇÃO DO PROGRAMA BAHIAPLAST PARA O PROGRAMA DESENVOLVE, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 7.980/2001. DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR MENSAL DO ICMS E DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. EDIÇÃO DO DECRETO N.º 10.176/06, QUE IMPÔS UM PISO PARA O SALDO DEVEDOR MENSAL DO ICMS PASSÍVEL DO INCENTIVO, APÓS O PROTOCOLO DO PEDIDO DE MIGRAÇÃO E ANTES DA APRECIAÇÃO PELOS CONSELHO DELIBERATIVO. EXIGÊNCIA INEXISTENTE NA SISTEMÁTICA ANTERIOR. MORA DO CONSELHO DELIBERATIVO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DA EMPRESA AUTORA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. EMPRESAS NA MESMA SITUAÇÃO QUE NÃO TIVERAM QUE SE SUBMETER AO PISO. PRECEDENTE DO TJBA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    Ab initio, cumpre asseverar que não pôde ser verificadas qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na edição do Decreto n.º 10.174/2006, que alterou as regras previamente estabelecidas no Decreto n.º 8. 205/2002, já que a própria Lei 7.980/01, que DESENVOLVE, confere ao Poder Executivo a atribuição de regulamentar as condições de ingresso e fruição dos benefícios do Programa (vide artigos 2º, 4º, 8º e 10).



    Contudo, não há que se olvidar que, de fato, entre a data em que a empresa autora protocolou o pedido de ingresso no Programa (14/07/2006) e a data em que finalmente obteve resposta do Conselho Deliberativo (21/12/2006), houve uma alteração no artigo 10, § 3º, I, do Decreto 8. 205/02, promovida pelo Decreto n.º 10.174/06, já que à época do protocolo inexistia a estipulação de um limite sobre o qual poderia incidir obenefício decorrente do programa, sendo que, apenas por ocasião da nova sistemática implantada é que estabeleceu-se um piso, correspondente ao “valor do saldo devedor que exceder à média apurada nos doze meses anteriores à data da resolução do Conselho Deliberativo do Desenvolve que autorizar a migração”. 



    Ao contrário do que assevera a Apelante, houve, decerto, mora do Conselho na apreciação do pedido de migração do programa BAHIAPLAST para o DESENVOLVE, já que, inobstante o requerimento tenha sido protocolado em 14 de julho de 2006 (fl. 36), a resolução n.º 155/2006, habilitando a TERMOPLAST aos benefícios do último só fora editada em 21 de dezembro de 2006, ou seja, após extrapolados os prazos previstos no art. 11 do Decreto n.º 8.205/02. 



    Logo, andou bem o magistrado de piso ao solucionar a lide não com enfoque na ilegalidade ou inconstitucionalidade do Decreto n.º 10.174/2006, que como dito, não extrapolou o poder regulamentar, tampouco na existência de direito adquirido por parte da empresa demandante, mas, sim, sob a perspectivas da isonomia tributária, inerente à preservação da livre concorrência, dado que a outras empresas do ramo não foi imposto o limite ao saldo devedor mensal de ICMS passível do incentivo, sendo que a diferenciação de tratamento identificada não se justifica, eis que gerada tão somente pela data de edição da Resolução do Conselho Deliberativo que autorizou o ingresso das empresas no Programa, ainda que todas elas tenhamprotocolado o pedido à mesma época.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deveras, a decisão é clara ao pontuar a ausência de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 10.174/2006, como se nota do trecho da decisão abaixo colacionado:



    [...]



    Contudo, visando a boa prestação jurisdicional, cumpre esclarecer ponto de possível obscuridade, apenas para assegurar que a não aplicação do mencionado Decreto ao caso em concreto não implica em violação à regra do full bench, também conhecida como cláusula de reserva de plenário.



    O que restou decidido pela Corte no julgamento do recurso de Apelação foi a aplicação das regras vigentes à época em que a autora protocolou o pedido de ingresso no Programa Desenvolve, em homenagem ao princípio da isonomia, haja vista que a demora na tramitação do processo da contribuinte, período durante o qual houve mudança nas regras do programa, apenas poderia ser atribuída à Administração. O que fez o órgão fracionário foi decidir acerca do alcance da norma a que faz referência o Embargante, afastando a situação da autora da sua abrangência de maneira justificada, o que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente